Tribunal: TJES
Processo: 0006884-77.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006884-77.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLANIA GHISOLFI NOVAES

APELADO: ALCENIR MACHADO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPACHO SANEADOR. ENFRENTAMENTO DE PARTE DAS QUESTÕES VERSADAS NO ARTIGO 357 DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADA LICENCIADA. DEVER DE COLABORAÇÃO NÃO ATENDIDO PELA APELANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. PROVA DA ENTREGA DE PERCENTUAL DA PRODUÇÃO DE CAFÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O togado singular, em despacho, não cuidou de todas as questões versadas no artigo 357, incisos I a V, do Código de Processo Civil. Contudo, isso não colima de nulidade a sentença, posto que não houve nenhum prejuízo à apelante.

2. O fato de a advogada constituída estar licenciada dos quadros da OAB não invalida o teor da intimação, haja vista que caberia à apelante, dentro do dever de colaboração que recai sobre todas as partes do processo, ter informado isso ao juízo de origem e providenciado a constituição de novo advogado.

3. Os apelados trouxeram aos autos recibos de 2015 e 2016, assinados pela apelante, dando conta que, em tais anos, entregaram 25% da produção de café, fazendo, assim, prova de fato extintivo do direito do autor.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Vanderlânia Ghisolfi
Novaes
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face de
Alcenir Machado
e
Queila Welbert Moscon Machado
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alega a apelante que:
i)
em 15 de setembro de 2014,

celebrou contrato de arrendamento rural com os apelados, outorgando a eles uma área produtiva de 4,2 hectares;
ii)
ficou ajustado que os apelados, em 30 de junho de 2015, entregariam 25% da produção do café já plantado e, em 30 de junho de 2016, entregariam 15% da produção do café a ser plantado em área de 3,1 hectares;
iii)
os apelados não cumpriram com o avençado, levando-a ao ajuizamento de ação de cobrança, na qual buscava o percebimento de R$ 39.512,90;
iv)
o juiz
a quo
refutou a pretensão vestibular, sob o argumento que não provou os fatos constitutivos de seu direito;
v)
a sentença é nula: a uma, porque não realizado o saneamento do feito; a duas, porque intimada advogada que estava licenciada dos quadros da OAB;
vi
)
os fatos constitutivos de seu direito estão fartamente comprovados;
vi
i
)
a perda da colheita de café por motivo de força maior não autoriza que os apelados se neguem a pagá-la nos termos ajustados (fls. 126-132).

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 8164717).

A apelante ajuizou ação de cobrança face aos apelados, com o fito de perceber quantia que reputa devida pelo inadimplemento de contrato de arrendamento rural (fls. 02-09).

Após apresentada a contestação pelos apelados (fls. 54-60) e réplica pela apelante (fls. 106-108), o magistrado de origem proferiu despacho instando as partes a declinarem as provas que pretendiam produzir (fl. 110) e, depois, em não tendo havido requerimentos de qualquer delas, proferiu a sentença vergastada (fls. 115-116).

É verdade que o togado singular, no despacho de fl. 110, não cuidou de todas as questões versadas no artigo 357, incisos I a V, do Código de Processo Civil. Contudo, isso não colima de nulidade a sentença, posto que não houve nenhum prejuízo à apelante, que, repriso, restou intimada para que indicasse os meios de prova que pretendia produzir.

Aliás, nem mesmo a falta de despacho saneador, quando ausente prejuízo para as partes, é bastante para gerar nulidade processual. Desse teor, os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO [...].
1. A falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte
[...]” (TJES, AC nº 0002641-57.2017.8.08.0004, Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DJe 07/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA [...].
Não demonstrado prejuízo decorrente da não realização de despacho saneador, somando-se, ainda, a desnecessidade de produção de outras provas além das já produzidas, afasta-se a ocorrência de nulidade processual
[...]” (TJMG, AC nº 1.0000.24.003417-3/001, Desembargador Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, DJe 07/08/2024).

Acerca da validade de intimação, verifico que a apelante, quando do ajuizamento da ação, constituiu a Dra. Thaís Dutra Silva para o patrocínio de seus interesses em juízo (fl. 11).

A advogada constituída substabeleceu seus poderes à Dra. Roberta de Souza Vitorino Siqueira unicamente para o oferecimento de réplica à contestação (fl. 109).

Como o substabelecimento havia sido para a prática de um ato específico, intimou-se a Dra. Thaís Dutra Silva do retromencionado despacho de fl. 110.

Neste ponto, não há nulidade alguma a ser sanada.

O fato de a Dra. Thaís Dutra da Silva estar licenciada dos quadros da OAB não invalida o teor da intimação, haja vista que caberia à apelante, dentro do dever de colaboração que recai sobre todas as partes do processo, ter informado isso ao juízo de origem e providenciado a constituição de novo advogado.

Não pode a apelante se valer da chamada nulidade de algibeira, assim entendida como a manobra processual na qual a parte, tendo conhecimento de uma eventual nulidade, não a suscita em um primeiro momento, salvaguardando-a para a ocasião mais oportuna e favorável.

Ao apreciar liça análoga, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO LICENCIADO. NÃO VERIFICADA [...]. As intimações produziram efeitos, conforme inúmeras manifestações nos autos pela parte em atendimento às determinações judiciais.
Cabia aos interessados
,
por outro lado, dar ciência da condição de licenciado de um dos advogados cadastrados na demanda, o que não se deu. Portanto, não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
[...]”

(TJRS, AC nº 70070120241, Desembargadora Cláudia Maria Hardt, 16ª Câmara Cível, DJe 10/04/2017).

No mérito, tenho por irreprochável a sentença.

Em 15 de setembro de 2014, as partes contendoras celebraram contrato de arrendamento rural. Pelo instrumento, restou ajustado que a apelante cederia, pelo prazo de 15 anos, uma área de 4,2 hectares do Sítio Santa Bárbara para que os apelados explorassem a cultura cafeeira. Em contrapartida, os apelados, em 30 de junho de 2015, entregariam à apelante 25% da produção do café já plantado e, em 30 de junho de 2016, entregariam 15% da produção do café a ser plantado em área de 3,1 hectares (fls. 16-20).

A apelante fez prova que, em 07 de julho de 2017, notificou os apelados acerca do distrato contratual, por não estarem, segundo ela, cumprindo com o pagamento dos percentuais ajustados, tampouco conservando a propriedade rural (fl. 21).

Ocorre que os apelados trouxeram aos autos recibos de 2015 e 2016, assinados pela apelante, dando conta que, em tais anos, entregaram a ela 25% da produção de café (fl. 69), fazendo, assim, prova de fato extintivo do direito do autor.

De fato, houve redução significativa da quantidade de café entregue em 2015 e 2016, que passou de 180 quilos para 16 quilos. Todavia, isso não autoriza o acolhimento da pretensão da apelante. A uma, porque ajustado entre as partes a entrega de percentual de produção, e não de uma quantidade específica de café. A duas, porque a diminuição na quantidade de café produzido é justificada pela forte estiagem que atingiu o Espírito Santo nos ditos anos, conforme informado no laudo técnico de fls. 70-87.

Ante o exposto,
conheço
a apelação e, no mérito, a ela
nego provimento
.

Majoro os honorários de 10% para 12% do valor da causa, mantendo a exigibilidade da rubrica suspensa, uma vez que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.